Tribunal: TJPA
Processo: 0812937-19.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812937-19.2023.8.14.0040

APELANTE: ROGERIO DE CARVALHO CARDOSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0812937-19.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: ROGERIO DE CARVALHO CARDOSO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (Id 31059893) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal (anatocismo) e a nulidade das tarifas de registro e seguro prestamista por configurarem "venda casada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios e a capitalização mensal aplicadas pelo banco agravado configuram abusividade frentre à média de mercado e à legislação vigente; e (ii) verificar a validade das tarifas de registro de contrato e do seguro prestamista à luz dos Temas Repetitivos 958 e 972 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros remuneratórios contratados (1,98% a.m.) não ultrapassam significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, não restando configurada a onerosidade excessiva (Súmula 382/STJ).
4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorre no caso dos autos, onde a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).
5. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço e não verificada onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). O seguro prestamista é legítimo quando oferecida ao consumidor a liberdade de contratação com outras seguradoras, não restando provada a venda casada (Tema 972/STJ).
6. O Agravo Interno que se limita a reiterar os argumentos já apreciados e rejeitados em sede monocrática, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a modificar o convencimento do relator, manifesta-se improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (Art. 1.021, § 4º, CPC).

Tese de julgamento:
A inexistência de fundamentos novos no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão monocrática pautada em jurisprudência consolidada autoriza a manutenção do
decisum
e a aplicação da multa processual.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Artigos do CPC: 12; 133, XI; 932, IV; 1.021, §§ 4º e 5º. Súmulas STJ: 382, 530, 539, 541, 566. Súmula STF: 596. Temas Repetitivos STJ: 958 e 972. Precedente: AgInt no AREsp 1.486.943/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0812937-19.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: ROGERIO DE CARVALHO CARDOSO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROGERIO DE CARVALHO CARDOSO
(Id 31762365) em face da decisão monocrática de Id 31059893, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando, em suma: a) a abusividade da capitalização mensal de juros (anatocismo), fundamentada no Decreto nº 22.626/33; b) a onerosidade excessiva dos juros remuneratórios aplicados em comparação à média de mercado; c) a ilegalidade da tarifa de registro de contrato e a configuração de "venda casada" quanto ao seguro prestamista. Pugna pela submissão do recurso ao colegiado e a procedência do pleito revisional.

O
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
apresentou contraminuta (Id 32348608), arguindo que a decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sustenta a legalidade dos encargos e a ausência de qualquer fato novo que justifique a modificação do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à legalidade das cláusulas de juros e encargos acessórios de contrato de financiamento de veículo.

Compulsando detidamente as razões expendidas pelo agravante, verifico que este se limita a reproduzir a argumentação já apresentada em sede de Apelação, a qual foi exaustivamente enfrentada na decisão monocrática ora combatida.

No que tange aos juros remuneratórios, reitero que a taxa pactuada de 1,98% ao mês está em harmonia com as balizas do mercado financeiro para a época da contratação. Conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 382, a estipulação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. O agravante não logrou demonstrar um transbordo gritante que justificasse a intervenção judicial para a redução da taxa.

Quanto à capitalização mensal, o contrato em questão foi celebrado sob a vigência da MP nº 2.170-36/2001. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança (Súmulas 539 e 541/STJ). A alegação de violação à "Lei de Usura" não se sustenta perante as instituições financeiras, nos termos da Súmula 596/STF.

Sobre as tarifas e seguro, a decisão monocrática seguiu rigorosamente os precedentes vinculantes:

Tarifa de Registro:
Comprovada a prestação do serviço (conforme Id 22792078), sua cobrança é legítima (Tema 958/STJ).

Seguro Prestamista:
Não há prova de que o consumidor foi impedido de contratar com outra seguradora ou de que o seguro foi imposto como condição
sine qua non
para o crédito, afastando a tese de venda casada (Tema 972/STJ).

Portanto, não havendo qualquer argumento novo capaz de desestabilizar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção desta é medida que se impõe.

3. Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

A interposição de Agravo Interno que meramente reitera teses já rechaçadas, forçando o deslocamento de competência para o órgão colegiado sem qualquer fundamento plausível de reforma, caracteriza recurso manifestamente improcedente.

Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da referida multa, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal. Todavia, sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita (conforme Id 31059893 - pág. 1), a exigibilidade do depósito fica suspensa, mas não a condenação em si, que deverá ser observada para fins de quitação futura, se cessar o estado de hipossuficiência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Todavia, sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade do depósito fica suspensa, mas não a condenação em si, que deverá ser observada para fins de quitação futura, se cessar o estado de hipossuficiência

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026